Tribunal: TJMT
Processo: 1011251-10.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011251-10.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YURI INOMATA ARAUJO - CPF: 053.752.291-37 (APELANTE), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), E. J. D. O. COMERCIO DE COLCHOES LTDA - CNPJ: 12.929.763/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ELECANDRO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 837.835.801-10 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLYTA NUNES DA SILVA - CPF: 035.913.591-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PANDA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 22.499.174/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE DESTAQUE FORMALIZADO FORA DO PRAZO DA RESOLUÇÃO TJMT/OE No 08/2025 – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BEM MÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DADOS REGISTRAIS PÚBLICOS – INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR FIDUCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Deve ser indeferido pedido de destaque formalizado fora do prazo estabelecido pelo art. 11, II, da Resolução TJMT/OE no. 08/2025.

A alienação de bem móvel gravado com cláusula de inalienabilidade decorrente de alienação fiduciária, sem anuência expressa do credor, é ineficaz perante este, mesmo que anteceda a constrição judicial.

A tradição do bem, desacompanhada da extinção formal do gravame fiduciário, não confere ao adquirente proteção possessória oponível ao credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011251-10.2024.8.11.0055

APELANTE:

YURI INOMATA ARAUJO

APELADA:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
YURI INOMATA ARAÚJO
contra sentença proferida pela MMa Juíza
Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini
, da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1011251-10.2024.8.11.0055, opostos em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
, julgou improcedentes os pedidos, com extinção do feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), condenado o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor inicial da causa, cuja exigibilidade mantém-se suspensa por ser beneficiário da gratuidade (art. 98, §3o, do CPC).

Em suas razões de apelação, o recorrente relata que propôs embargos de terceiro por se afirmar possuidor e proprietário de boa-fé do veículo AGRALE/7500, placa MBJ0115, constrito em execução movida pelo recorrido contra terceiros.

Expõe uma cronologia que, a seu ver, demonstra a legitimidade da aquisição e a anterioridade da tradição em relação à constrição judicial: 11/04/2022 (constituição da alienação fiduciária); 15/03/2023 (purgação da mora pelo apelante); 10/04/2023 (tradição do bem ao apelante por dação em pagamento); 12/04/2023 (constrição judicial); e 13/04/2023 (baixa do gravame fiduciário).

Sustenta que a sentença desconsidera tal sequência e as provas documentais, ao afastar a boa-fé mediante aplicação do art. 66-B, § 2o, da Lei no. 4.728/1965, que veda a alienação de bem objeto de alienação fiduciária sem o consentimento do credor.

No mérito recursal, afirma que o art. 66-B, § 2o, da Lei no. 4.728/1965 seria inaplicável porque (i) a mora se encontra purgada nos autos de busca e apreensão (Processo no. 1001113-18.2023.8.11.0055); (ii) o gravame teria sido baixado formalmente em 13/04/2023; (iii) a tradição do bem ao apelante ocorre antes da constrição, por dação em pagamento.

Invoca, ainda, o art. 1.267 do Código Civil (transferência da propriedade dos móveis pela tradição) e o art. 674, § 1o, do CPC (cabimento de embargos por terceiro proprietário ou possuidor), para sustentar que a posse exercida à época da penhora é legítima e de boa-fé, afastando fraude à execução.

Argumenta também nulidade por cerceamento de defesa, porque o juízo de origem decide antecipadamente a lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, sem oportunizar a prova testemunhal requerida desde a inicial, a qual reputa indispensável para demonstrar a boa-fé, a tradição e a extinção do vínculo fiduciário.

Postula, com base nesses fundamentos, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução; subsidiariamente, requer a reforma para o acolhimento dos embargos de terceiro, com a desconstituição da penhora, além da condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, e a concessão de tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da constrição até o julgamento (Id. 299608888).

Regularmente intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões. Em preliminar, suscita a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir a narrativa inicial, em afronta ao art. 1.010, II e III, do CPC.

No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que, à época da alegada dação em pagamento, o veículo permanecia gravado com alienação fiduciária, com restrição de venda expressamente anotada no CRLV e nos sistemas do DETRAN, o que afasta a boa-fé do adquirente e revela negligência na verificação das condições do bem.

Invoca o art. 66-B, § 2o, da Lei no. 4.728/1965, e aduz que não há necessidade de dilação probatória porque a controvérsia se resolve por prova documental, autorizando o julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC), além de incidir o ônus da prova do embargante (art. 373, I, do CPC).

Requer, assim, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e o desprovimento do recurso — ou, caso acolhida a preliminar, o não conhecimento da apelação (Id. 299608895).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, consoante decisão de Id. 299608862.

Pedido de destaque e sustentação oral formalizado pela parte apelante nas peças Ids. 306015886 e 306015891.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, saliento que descabe o pedido de retirada de pauta da sessão virtual e/ou sustentação oral, eis que realizado intempestivamente (art. 11, II, Resolução TJMT/OE no. 08/2025), conforme, inclusive, certificado no Id. 306049855.

De início, anoto que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e encontra-se apto a julgamento.

De logo,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Na verdade, as razões recursais não se limitam a replicar a inicial, pois impugnam, de modo específico, os fundamentos da sentença, notadamente a aplicação do art. 66-B, § 2o, da Lei no. 4.728/1965, a cronologia dos fatos e a suficiência da prova documental, além de alegar nulidade por cerceamento de defesa.

Por outro lado, também não prospera a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Com efeito, o juízo de origem julgou antecipadamente a lide por entender tratar-se de matéria essencialmente de direito e suficientemente documentada, como expressamente consignado: “
Cabível à espécie o julgamento antecipado da lide, por tratar de questão apenas de direito – art. 355, I, e art. 914, ambos do Código de Processo Civil. Toda a prova necessária ao julgamento da lide já se encontra nos autos, inocorrendo a necessidade de dilação probatória
” (sic).

Nessa linha, o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando “
não houver necessidade de produção de outras provas
”, ao passo que o art. 370 do CPC confere ao magistrado, como destinatário da prova, a faculdade de indeferir, em decisão fundamentada, diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
PROCEDENTES –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– PRELIMINAR REJEITADA - INDISPONIBILIDADE JUDICIAL – POSSE - COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - IMÓVEL COMPRADO MUITO ANTES DA DECISÃO QUE MANTEVE A RESTRIÇÃO DOS BENS SITUADOS EM RONDÔNIA – CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO – MANTIDA A CONDENAÇÃO DA EMBARGADA NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA DEVE SER FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “
Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias.” (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP)
“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”. (Súmula 84 do STJ) Devem ser julgados procedentes os Embargos de Terceiro se o imóvel foi adquirido muito antes da decisão proferida na Apelação que manteve a indisponibilidade apenas dos bens encontrados em Rondônia. Se a embargada Maria Sonia Castro Branco, no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041 pleiteou a constrição dos referidos imóveis, deu causa aos Embargos de Terceiro, devendo apenas ela arcar com os ônus sucumbenciais. Quando o valor da causa não for muito baixo, deve ser aplicado o artigo 85, § 2o do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010344-14.2023.8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024)

“APELAÇÃO -
EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA
- CEDULA DE PRODUTO RURAL - ARRENDAMENTO RURAL - PROVA DE QUE A EMBARGANTE RECEBEU O PRODUTO - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO - ART. 373, II, CPC) -
CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE
- REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o art. 674, do CPC/15, os embargos de terceiro consistem no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
. Não há elementos a concluir que os embargados estejam indevidamente na posse dos grãos pertencentes a empresa embargante.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001990-13.2017.8.11.0040, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)

Ademais, observa-se que a controvérsia foi decidida com base em documentos objetivos — v.g., a existência de gravame e “restrição à venda” anotados no CRV/DETRAN à época do negócio, conforme destacado na própria sentença: “
em id. 168355249 existe a restrição de venda por gravame inserido pela embargada no campo ‘Restrição à Venda’ e no CRV do veículo no campo ‘observações’”
(sic).

Logo, a prova testemunhal pretendida mostrava-se impertinente para infirmar registro público e documentos oficiais, não havendo violação ao art. 5o, LV, da Constituição, segundo o qual “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Superadas as preliminares, denota-se que a tese recursal sustenta a validade da dação em pagamento de
10/04/2023
(Id. 299608852), por meio da qual o apelante teria adquirido e tomado a posse do veículo AGRALE/7500, placa MBJ0115, em momento anterior à constrição judicial, invocando o art. 1.267 do Código Civil e o § 1o do art. 674 do CPC.

Contudo, o conjunto probatório revela que, quando celebrada a dação (10/04/2023 – Id. 299608852),
o bem ainda estava gravado por alienação fiduciária e com restrição à venda devidamente averbada nos registros competentes
, circunstância que foi valorizada na sentença para afastar a boa-fé do adquirente: “
deve ser afastada a boa-fé do embargante já que indiligente (...) quanto a possíveis restrições e alienações que recaíram sobre o veículo do qual a parte embargada detém a propriedade
” (sic).

Por outro lado, os documentos evidenciam que, na data da dação (
10/04/2023
), o bem ainda se achava gravado por alienação fiduciária e com “restrição à venda” anotada em cadastro oficial, circunstância que limita a disponibilidade do devedor fiduciante e torna ineficaz a alienação sem a anuência do credor.

Nesse sentido, o art. 1.361 do Código Civil estabelece que “
considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor
”, de modo que, enquanto vigente a garantia, o direito real do credor é oponível
erga omnes
.

Ato contínuo, a Lei no. 4.728/1965 positivou a gravidade da alienação de bem fiduciário sem consentimento no art. 66-B, § 2o (
“O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia...”
), o que, no plano civil, revela a inidoneidade do negócio para suplantar o domínio fiduciário e a publicidade do gravame.

Ademais, a purgação da mora em
20/03/2023
(Id. 112914613, da Ação de Busca e Apreensão) não se confunde com a baixa do gravame, que apenas sobreveio em
13/04/2023
(Id. 299608884); logo, no exato momento da dação persistia o direito real do credor e a necessidade de anuência, não provada pelo embargante, a quem incumbia o ônus do art. 373, I, do CPC.

Por conseguinte, a constrição de 13/04/2023 recaiu sobre bem cuja alienação anterior era ineficaz perante o credor fiduciário, não havendo falar em boa-fé apta a afastar a oponibilidade do gravame.

Assim, embora o art. 1.267 do CC discipline a tradição como modo de aquisição da propriedade móvel, essa regra não prevalece quando o alienante não detém poder de disposição em face de propriedade fiduciária publicizada e sem anuência do titular do direito real.

De igual modo, a Lei no. 4.728/1965, ao tratar da alienação fiduciária no mercado de capitais, estabelece, em seu art. 66 e seguintes, que o credor conserva o domínio fiduciário até a liquidação da dívida; e, de forma expressa, tipifica como ilícita a alienação de coisa já alienada fiduciariamente sem a anuência do credor (art. 66-B, § 2o: “
O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2o, I, do Código Penal
”).

Embora a norma ostente redação penal (estelionato), a consequência civil é a ineficácia do ato negocial relativamente ao credor fiduciário, enquanto não baixado o gravame, o que se coaduna com a natureza real do direito do credor e com a proteção da confiança pública nos registros.

Portanto, mesmo sendo a dação de
10/04/2023
anterior à constrição, ela é ineficaz perante o credor e incapaz de neutralizar a penhora de
13/04/2023
, impondo-se a manutenção da improcedência dos embargos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA LIDE – POSSIBILIDADE -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR O INTERESSE DO EXEQUENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Ainda que na posse de terceiros, o bem alienado fiduciariamente não poderia e não pode ser objeto de contrato de compra e venda antes da quitação, sob pena de nulidade.”
(TJ-MT - AI: 10157418020238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
ALIENAÇÃO DE BEM GARANTIDO FIDUCIARIAMENTE – AQUISIÇÃO POSTERIOR
–
DOCUMENTO (CRLV) QUE INDICA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AO BANCO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A proteção possessória alcançável pelos embargos de terceiro não impede a responsabilização patrimonial do devedor, titular da propriedade sobre o bem possuído pelo embargante, como decorre das regras dos artigos 789 e 790 , III , do CPC/2015, principalmente quando há alienação de bem garantido fiduciariamente, sem anuência do credor fiduciário e consta devidamente registrada a alienação fiduciária em favor da Instituição Financeira no DETRAN muito tempo antes da negociação.”
(TJ-MT 10055444520208110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021)

Em síntese explicativa, a lógica aplicada é a seguinte: ainda que alguém receba um veículo por dação e passe a detê-lo, se o carro estava “em nome de garantia” do banco e constava no documento a restrição à venda, a lei considera que o banco ainda era o proprietário fiduciário.

Portanto, sem a concordância do banco e antes de tirar a restrição dos registros, a dação não “passa a propriedade” de modo válido perante o credor.

Por isso, a penhora posterior prevalece e os embargos de terceiro não podem ser acolhidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa, com arrimo no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025